Tribunal: STF
Processo: RE 89556
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-28
Data de publicação: 1978-11-28

Ementa:
PENA PECUNIARIA. ENTORPECENTE. A MULTA PREVISTA NO ARTIGO 281 DO
CÓDIGO PENAL, COM A REDAÇÃO DE LEI POSTERIOR, NÃO FOI REVOGADA
PELA LEI N. 6.205, DE 29.04.75, QUE DESCARACTERIZOU O SALARIO
MINIMO COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.